Tribunal: TJSP
Processo: 1009029-23.2019.8.26.0477
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento de vaga em UTI – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor pretendendo o reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual – Ente municipal que não possui UTI especializada em

Ementa:
Apelação Cível – Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de fornecimento de vaga em UTI – Sentença de parcial procedência – Insurgência do autor pretendendo o reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual – Ente municipal que não possui UTI especializada em neurocirurgia – Procedeu-se com o adequado tratamento e encaminhamento, com a inserção no sistema CROSS – Omissão que não se verifica – Condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios em causa patrocinada pela Defensoria Pública Estadual – Impossibilidade - Confusão entre credor e devedor da verba – Súmula 421 e REsp repetitivo no 1.108.013 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009029-23.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO e Requerente FÁBIO FIGUEIREDO ANTUNES (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é requerido PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e
Apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art.
942 do CPC, negaram provimento aos recursos, por maioria de votos, vencido o 3o
Juiz, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, CARLOS VON ADAMEK E
RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/ Remessa Necessária no 1009029-23.2019.8.26.0477
Apelante:
Recorrente:
Apelados:
FÁBIO FIGUEIREDO ANTUNES
JUÍZO EX OFFICIO
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE E ESTADO DE
SÃO PAULO
Comarca/Vara:
PRAIA GRANDE/VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juíza prolatora:
THAÍS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA
VOTO No 26.934
Apelação Cível Ação de Obrigação de Fazer – Pretensão de
fornecimento de vaga em UTI
Sentença de parcial
procedência

Insurgência
do
autor
pretendendo
o
reconhecimento da responsabilidade do Município, bem como
a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
Estadual Ente municipal que não possui UTI especializada
em neurocirurgia Procedeu-se com o adequado tratamento e
encaminhamento, com a inserção no sistema CROSS

Omissão que não se verifica Condenação do ente estadual ao
pagamento de honorários advocatícios em causa patrocinada
pela Defensoria Pública Estadual Impossibilidade - Confusão
entre credor e devedor da verba
Súmula 421 e REsp
repetitivo no 1.108.013 do C. Superior Tribunal de Justiça
Sentença mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por FÁBIO DE FIGUEIREDO ANTUNES, representado por sua genitora
OLGA MARIA DE FIGUEIREDO ANTUNES, em face do MUNICÍPIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE PRAIA GRANDE e do ESTADO DE SÃO PAULO, alegando que, no
dia 30.06.2019 sofreu um acidente doméstico que lhe causou traumatismo
craniano grave e aparecimento de isquemia, razão pela qual encontra-se na
emergência do Hospital Irmã Dulce, aguardando vaga para internação em
Unidade de Terapia Intensiva especializada em neurologia, a fim de
receber adequado tratamento, o que pleiteia.
A decisão de fls. 25/26 concedeu a tutela
provisória de urgência pleiteada, bem como os benefícios da gratuidade
judiciária e da prioridade de tramitação.
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls.
106/109), nos seguintes termos:
POSTO ISTO, confirmo a tutela antecipada
concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para
determinar que o ESTADO DE SÃO PAULO providencie transferência
para uma vaga em UTI ou estabelecimento de saúde adequado, em favor
de FÁBIO DE FIGUEIREDO ANTUNES, destacando-se que a obrigação
já foi cumprida (fl.42/45), bem como julgo a ação IMPROCEDENTE em
relação ao MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
Por haver confusão entre a Defensoria Pública e
o réu Estado de São Paulo, deixo de condená-lo em honorários
advocatícios, esclarecendo que a matéria já foi pacificada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n.o 421, a seguir
transcrita: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria
Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual
pertença”.
Porque sucumbente face à fazenda municipal,
condeno o autor nas custas, despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), diante do baixo
valor da causa, considerando o trâmite regular e complexidade própria da
causa.
Se vencido beneficiário da gratuidade de justiça
ficam suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência, no termos do
art. 98, §3o, do CPC.
O autor interpôs recurso de apelação (fls.
113/131) pretendendo a procedência da ação em face da Municipalidade,
bem como a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
O recurso foi devidamente processado, mas
contrariado apenas pela Municipalidade (fls. 142/153).
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Quanto à responsabilidade do Estado de São
Paulo de fornecer o tratamento pleiteado, dispõe o art. 196 da Constituição:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação.
No art. 197, segue determinando: São de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e
controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de
terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
E no art. 198: As ações e serviços públicos de
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
...
II atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
A Constituição Estadual repetiu a regra nos
artigos 219 e ss. A lei que instituiu o Sistema único de Saúde, finalmente,
inseriu em seu campo assistência terapêutica integral, inclusive a
farmacêutica.
Os dispositivos constitucionais que impõem a
garantia do direito à vida e à saúde integral não podem ser ditos
programáticos. Ao contrário, intimamente relacionados aos direitos e
garantias individuais devem ser prontamente cumpridos, independente de
norma superveniente, sob pena de afronta aos direitos básicos do
indivíduo, consequentemente, não se admite na hipótese, confundir a
determinação fundamentada de fornecimento do tratamento, pelo
Judiciário, com ofensa ao princípio da separação dos poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a hipossuficiência do autor restou
comprovada pela declaração pessoal de fls. 14, bem como pelo fato de ser
representado pela Defensoria Pública Estadual, não havendo impugnação
dos requeridos nesse aspecto.
A condição de saúde do autor e a necessidade da
vaga na Unidade de Tratamento Intensivo para adequado tratamento, por
sua vez, foram comprovadas pelo relatório médico de fl. 24.
Portanto, de rigor a procedência da ação.
Acerca da responsabilidade do Município, a r.
sentença também não merece reparo, vez que o ente Municipal não restou
omisso.
Inegável
e
reiteradamente
reconhecida
a
competência concorrente dos entes da Federação na assistência à saúde, de
modo a afastar que a complexa divisão de atribuições acabe por
inviabilizar a garantia do direito à saúde consagrado na Constituição.
Corrobora tal entendimento o quanto disposto na
Súmula 29 emanada do Colendo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça
que aduz inadmissível denunciação da lide ou chamamento ao processo
na ação que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 37 que dispõe que a ação para o fornecimento de medicamento e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno, de forma a se demonstrar a possibilidade de ajuizamento
da ação perante União, Estado ou Município.
Esse entendimento foi confirmado pelo E.
Supremo Tribunal Federal no recente julgamento do RE 855.178, afetado
para definição do Tema no 793 de Repercussão Geral, fixando a tese de
que: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
Entretanto, não se pode ignorar que em
determinados cenários, envolvendo maior complexidade e custo
significativo, a imposição do dever de custeio pode se mostrar
demasiadamente onerosa ao ente municipal, precipuamente encarregado da
assistência básica à saúde.
No caso em tela, conforme informado pela
Municipalidade em sede de contestação, o nosocômio municipal não é
referência em neurologia, razão pela qual, ao dar entrada no hospital, o
autor “Foi prontamente atendido pela equipe de Emergência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neurocirurgia, realizou exames gerais, tomografia computadorizada, foi
medicado. Solicitou-se vaga de UTI pelo sistema CROSS conforme fluxo
de rede em casos graves (...) Aguardou em sala de emergência o
direcionamento em sistema, sendo a ficha finalizada pelo CROSS em
4/7/2019 sem resposta positiva, ocasião que o paciente foi encaminhado à
Unidade UTI Adulto neste Hospital, conforme vaga disponível naquele
momento” (fl. 67).
Dessa forma, tendo em vista que o pedido
exordial consiste em fornecimento de “leito em UTI especializada em
neurocirurgia e seu correspondente tratamento, em hospital público de
referência na Baixada Santista, ou em hospital particular, às expensas dos
requeridos”, bem como que a Municipalidade não possui UTI
especializada em neurocirurgia e procedeu adequadamente a inserção do
autor no sistema CROSS, entendo que não há qualquer omissão do ente
municipal, razão pela qual não merece provimento o apelo do autor nesse
ponto.
Por fim, também não merece acolhimento a
pretensão de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
Sobre o tema, vejamos:
Não são devidos honorários advocatícios à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito
público da qual é parte integrante. A contrario sensu, reconhece-se o
direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em
face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria
Pública Estadual atua contra Município. (anotações procedidas ao artigo
85 do CPC no Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca).
A matéria é objeto da Súmula 421 do Superior
Tribunal de Justiça: “Os honorários advocatícios não são devidos à
Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença”.
Não se desconhece, no entanto, que o tema, antes
pacífico, foi reconhecido como de repercussão geral em decisão do C.
Supremo Tribunal Federal (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, julgado em 03/08/2018, publicado em 10/08/2018), sem
determinação de suspensão das demandas em trâmite.
Rogando a vênia dos que entendem diversamente,
entendo necessária a aplicação da tese fixada no REsp 1.108.013, com
efeito vinculante, sem prejuízo da observância de eventual orientação
diversa do E. Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do
Tema 1002 da Repercussão Geral, que tratará da discussão relativa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público
ao qual vinculada.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Autor diagnosticada com Sobreposiçao
de Lúpus Eritematoso Sistêmico e Artrite Reumatoide. Medicamentos.
Sulfato de Glucosamina 1,5 mg e Sulfato de Condroitina 1,4 mg; e Synvisc
one hilano Gf-30. 1. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ, em sede de
Recurso Repetitivo, no REsp no 1.657.156/RJ (tese 106), em razão da
modulação do julgado. 2. Documentação juntada comprovando a doença
que acomete a autora e a necessidade do uso da medicação para o seu
tratamento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos
os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Inexistência
de ofensa ao princípio da isonomia. Sentença reformada para julgar
procedente o pedido inicial. 3. Verba honorária. Impossibilidade de
fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando atua
contra pessoa jurídica de direito pública que integra a mesma Fazenda
Pública. Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Precedentes. Condenação
do Município de Araraquara no pagamento da verba honorária e nos
honorários recursais. Sentença reformada. Recurso provido (Apelação
Cível n.o 1012078-05.2017.8.26.0037; Relator (a): Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1o
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019) .
Apelação e remessa necessária. Pretensão
tendente ao fornecimento do medicamento "Myrbetric/Mirabegrona
500mg". Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade
demonstrada consoante prescrição médica. Obrigação do poder público.
Direito fundamental à saúde. Sentença mantida. Fixação de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública. Possibilidade somente em
relação ao Município. Aplicação da Súmula 421 do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça. Portanto, apelação e remessa necessária parcialmente providas
(Apelação / Remessa Necessária n.o 1004156-73.2018.8.26.0037; Relator:
Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do
Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro: 27/03/2019).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos oficial e voluntário.
Inalterado o panorama sucumbencial, majoro os
honorários advocatícios em 10%, nos termos do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade concedida às fls. 25/26.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9.606
Apelação / Remessa Necessária no 1009029-23.2019.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Recorrente: Juízo Ex Officio
Requerente: Fábio Figueiredo Antunes
Apelado: Estado de São Paulo
Requerido: Prefeitura Municipal de Praia Grande
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório da
ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por FÁBIO
DE FIGUEIREDO ANTUNES, representado por sua genitora
OLGA MARIA DE FIGUEIREDO ANTUNES, em face do
MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE e do ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que, no dia 30.06.2019 sofreu um acidente
doméstico que lhe causou traumatismo craniano grave e
aparecimento de isquemia, razão pela qual encontra-se na
emergência do Hospital Irmã Dulce, aguardando vaga para
internação em Unidade de Terapia Intensiva especializada em
neurologia, a fim de receber adequado tratamento, o que
pleiteia. A decisão de fls. 25/26 concedeu a tutela provisória de
urgência pleiteada, bem como os benefícios da gratuidade
judiciária e da prioridade de tramitação. A ação foi julgada
parcialmente procedente (fls. 106/109), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'POSTO ISTO, confirmo a tutela antecipada concedida e
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a
ação
para
determinar que o ESTADO DE SÃO PAULO providencie
transferência para uma vaga em UTI ou estabelecimento de
saúde adequado, em favor de FÁBIO DE FIGUEIREDO
ANTUNES, destacando-se que a obrigação já foi cumprida
(fl.42/45), bem como julgo a ação IMPROCEDENTE em relação
ao MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE. Por haver confusão entre
a Defensoria Pública e o réu Estado de São Paulo, deixo de
condená-lo em honorários advocatícios, esclarecendo que a
matéria já foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça com a edição da Súmula n.o 421, a seguir transcrita: 'Os
honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública
quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à
qual pertença'. Porque sucumbente face à fazenda municipal,
condeno o autor nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00 (mil
reais), diante do baixo valor da causa, considerando o trâmite
regular e complexidade própria da causa. Se vencido
beneficiário da gratuidade de justiça ficam suspensas as
obrigações decorrentes da sucumbência, no termos do art. 98,
§ 3o, do CPC'. O autor interpôs recurso de apelação (fls.
113/131) pretendendo a procedência da ação em face da
Municipalidade, bem como a condenação do Estado de São
Paulo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública Estadual. O recurso foi devidamente
processado, mas contrariado apenas pela Municipalidade (fls.
142/153).”
É o relatório.
Ouso divergir em parte da ilustre e culta Relatora
sorteada, pois, na presente hipótese, entendo que os honorários advocatícios devidos
à Defensoria Pública do Estado de São Paulo também devem ser suportados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fazenda Estadual (e não apenas pela Fazenda Municipal), conforme decisão tomada
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na AR 1937, in verbis:
“Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo.
Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos
militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação
rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95.
Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral
reconhecida e decidida após o julgamento da decisão
rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em
sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de
origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. 6. Honorários
em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público.
Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo a
que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno
manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do
art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor
atualizado da causa.” (AR 1937 AgR, rel. Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, j. em 30.06.2017 g.n.).
Nesse sentido o entendimento desta Colenda Câmara:
“CONSTITUCIONAL DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO

DEVER
ESTATAL
DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DENTRO E FORA
DA
RENAME

Resistência
do
Poder
Público

Inadmissibilidade
Primazia da Garantia Fundamental à
Saúde, como corolário do princípio da dignidade humana,
frente a interesses econômicos Inteligência dos arts. 1o, III,
6o, 196 e seguintes da Constituição Federal Decisão do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ de aplicação cogente (CPC/2015, art. 927, III), cuja
eficácia é imediata, independentemente do seu trânsito em
julgado Presença dos requisitos exigidos no V. Acórdão do E.
STJ proferido no RE 1.657.156/RJ, sob o regime dos recursos
repetitivos (Tema no 106), no que tange ao fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
Reconhecida a possibilidade de fornecimento de medicamentos
genéricos de mesmo princípio ativo MULTA DIÁRIA PELO
INADIMPLEMENTO Necessária redução do teto, à luz dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade Precedentes
desta C. Câmara
Defensoria Pública que faz jus ao
recebimento
de
honorários
advocatícios,
ainda
que
provenientes do mesmo ente federativo Precedentes do E.
STF e desta Egrégia Corte Honorários recursais majorados
Recurso desprovido e remessa necessária parcialmente
provida.”
(Apelação
/
Remessa
Necessária
no
1014314-27.2017.8.26.0037;
rel.
Des.
CARLOS
VON
ADAMEK; j. em 08.11.2018 g.n.).
Nessa conformidade, em razão do entendimento firmado
pela Corte Suprema está superada a Súmula no 421 do STJ, segundo a qual
“[o]s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a
pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso voluntário para arbitrar honorários advocatícios à Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, a serem arcados pela Fazenda Estadual, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no art. 85, §§ 8o e 11, do CPC, já considerando
o trabalho adicional havido em sede recursal, seguindo no mais a ilustre e culta
Relatora Sorteada.
CARLOS VON ADAMEK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1238BFE7
12
15
Declarações de
Votos
Carlos Vieira Von Adamek
123FA701
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009029-23.2019.8.26.0477 e o código de confirmação da tabela acima.